Tribunal: TJDFT
Processo: 0703910-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. LEI DISTRITAL 5.249/2013. REAJUSTE DO VENCIMENTO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. A autora pretende obter diferenças de valores a título de gratificação de preceptoria que, segundo ela, foram pagos a menor pelo Distrito Federal.
2. Preliminar de suspensão do processo: Não há que se falar em suspensão do feito em razão do reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal do tema 864, tampouco com fulcro no IRDR mencionado na peça recursal. Isto porque, no caso em apresso, não se discute a implementação do reajuste salarial previsto na Lei no. 5.249/2013, mas tão somente a utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria, uma vez que o reajuste já foi implementado no contracheque da parte recorrida. Precedente: Acórdão n.1121072, 07095234820188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 31/08/2018, Publicado no DJE: 10/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: DISTRITO FEDERAL versus LIANA HOLANDA LEITE. Preliminar rejeitada.
3. Da leitura dos autos percebe-se distinção entre as razões recursais e o pleito autoral, versando, este último, acerca do pagamento de gratificação de preceptoria calculada com base no salário fixado para a categoria que passou a ser pago em setembro/2014, com base na Lei Distrital no 5.249/2013.
4. Há de se ressaltar que a referida lei reestruturou a tabela de vencimentos da carreira que a parte autora faz parte, escalonando o reajuste em 2 etapas, a primeira, a já implementada em 01/09/2014 e, a segunda, cuja implementação está pendente desde 01/09/2015. O pleito autoral, como dito, se fundamenta na condenação do Distrito Federal ao pagamento da sobredita gratificação calculada segundo o vencimento base que já foi implementado no contracheque da parte autora, como se vê nas fichas financeiras juntadas aos autos.
5. Resta evidenciada, pois, a inobservância ao princípio da dialeticidade, dada a ausência de confronto, no recurso interposto, dos fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão objurgada, de modo que não deve ser conhecido, neste ponto. Precedente: DISTRITO FEDERAL versus FERDINAN JOSE DO LAGO (Acórdão 1229602, 07426616920198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Quanto à correção monetária, o valor da condenação deve ser atualizado pelo IPCA-e, na forma decidida pelo Supremo Tribunal Federal – STF no âmbito do RE 870.947, permanecendo hígida a sentença impugnada.
7. Recurso CONHECIDO EM PARTE e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Isenção ao pagamento das custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.